Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738450-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: JECY KENNE GONCALVES UMBELINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KLAUSS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por JECY KENNE GONÇALVES UMBELINO, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 246313669, dos autos de referência). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o valor penhorado corresponde a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 85, §14, e do art. 833, IV, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que a constrição integral da verba compromete diretamente sua subsistência e a de sua família, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Defende que a exigência de comprovação específica do comprometimento da subsistência frustra a presunção legal da natureza alimentar atribuída aos honorários de profissional liberal. Ressalta, ainda, que o §2o do art. 833 do CPC não autoriza a penhora integral de verbas alimentares, admitindo apenas a constrição parcial, em casos excepcionais, e desde que preservada a dignidade do devedor. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja desconstituída integralmente a penhora. Subsidiariamente, pede pela limitação da penhora em 10%. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a penhora no rosto dos autos sobre os créditos pertencentes ao agravante no processo n. 0726350-38.2025.8.07.0001, em tramitação perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF, até o limite do valor atualizado da dívida, correspondente a R$ 100.153,67 (atualizado até 16/06/2025). A constrição foi formalizada conforme registrado no termo de ID 240272297. O crédito objeto da penhora decorre de ação de arbitramento de honorários, razão pela qual o agravante fundamenta o pedido de desconstituição da medida constritiva no presente recurso. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833 do CPC assim prescreve: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Contudo, admite-se a penhora parcial de verbas de natureza alimentar para satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que respeitado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado à sua subsistência e à de sua família. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que a constrição compromete sua subsistência. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, tal alegação não conduz, de plano, à suspensão da eficácia da decisão agravada. A jurisprudência do STJ já assentou que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, sendo possível a penhora parcial dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial. Ademais, não se verifica, no caso concreto, risco de dano grave ou de difícil reparação. A penhora foi realizada no rosto dos autos, recaindo sobre crédito futuro e ainda indisponível, não havendo comprovação de comprometimento imediato da subsistência do agravante ou de sua família. A mera expectativa de recebimento não se equipara ao bloqueio direto de verba alimentar já incorporada ao patrimônio do devedor. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator